Tribunal: TJDFT
Processo: 0704953-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704953-08.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA IZABEL PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO VERIFICADA. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SINDICALIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O STF firmou entendimento no sentido de que o art. 8o, III, da Constituição Federal autoriza a atuação dos sindicatos como substitutos processuais de forma ampla e irrestrita na defesa dos direitos individuais, homogêneos ou heterogêneos, e coletivos dos integrantes da categoria, inclusive não associados, inexistindo limitação subjetiva da eficácia da sentença a eventuais substituídos indicados na inicial do processo de conhecimento ou àqueles que possuam domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. 1.1. Ainda que assim não fosse, a exequente comprovou sua filiação à época da propositura da ação, o que lhe confere legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença coletiva. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. O cumprimento individual de sentença proferida em demanda coletiva tem por escopo a individualização do crédito, não se mostrando consentânea com os princípios da economia e da celeridade processuais a prévia liquidação do crédito coletivo para, somente após, realizar a sua individualização. Logo, não há se falar de inadequação da via eleita, motivo pelo qual a preliminar não merece ser acolhida. 3. Consoante jurisprudência do STJ, o ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 3.1. Tendo em vista que, na espécie, o pedido formulado no feito coletivo pelo SINDIRETA, em 18/07/2011, interrompeu o prazo prescricional (art. 202, I, do Código Civil – CC); que que somente após o trânsito em julgado da decisão prolatada no REsp no 754.067/DF, em 3/12/2019, o prazo prescricional recomeçou a fluir, pela metade, e que a exequente propôs o cumprimento individual de sentença coletiva em 29/7/2021, não há se falar em ocorrência de prescrição (Súmula no 150/STF c/c arts. 1o e 9o do Decreto no 20.910/32) 4. Apelação provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, 202, incisos I e V, 240 e 884, todos do Código Civil, e 219 do Código de Processo Civil/1973, bem como aos enunciados 150 e 383, ambos da Súmula do STF, asseverando que a pretensão da recorrida teria sido fulminada pela prescrição, tendo em vista que já teria sido ultrapassado o lapso de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento, momento em que o título executivo se torna líquido e certo. Articula que a ação coletiva de protesto não teria interrompido a prescrição. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 39528599). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Contudo, o recorrente alegou a relevância da matéria. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, 202, incisos I e V, 240 e 884, todos do CC, e 219 do CPC/1973, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador, no sentido de que o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “Conforme entendimento firmado nesta Corte, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (REsp 1975754/DF, Ministro Herman Benjamin, DJe 4/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021 e AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/12/2021). A corroborar: AgInt no AgInt no AREsp n. 2.034.831/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 10/8/2022. Igualmente, o especial não merece trânsito quanto à indigitada contrariedade enunciados 150 e 383, ambos da Súmula do STF, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1964006/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 19/4/2022). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome do patrono MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 39528599). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027